Tribunal: TJBA
Processo: 8136152-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136152-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

APELADO: GIRLENE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZA
TÓRIA.
RELAÇÃO

JURÍDICA ENTRE AS PARTES
NÃO
COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
INDEVIDA
.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR.
OBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A relação configurada entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, cabível a aplicação do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus probante, o qual ficou a cargo do apelante.

2. No caso em apreciação, constata-se que a instituição financeira não colacionou aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de relação jurídica travada entre as partes.

3. Considerando-se que não restou demonstrada a origem do débito que ensejou a inscrição da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, ônus que incumbia à empresa, deverá ser excluída a referida inscrição, com a declaração de inexistência do débito.

4. A fixação do valor a título de dano moral deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto.

Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8136152-32.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,

FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CART
Õ
ES DE CR
É
DITO
S/A
, e, como apelada,
GIRLENE GONÇALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)